Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que as razões recursais não guardaram congruência com os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. O agravante sustenta que a matéria debatida (correção monetária e juros) é de ordem pública, podendo ser analisada de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada, considerando a alegação de que a matéria tratada nos autos é de ordem pública e pode ser analisada independentemente da impugnação específica da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões que confrontem o entendimento adotado pelo juízo de origem.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme disposto nos artigos 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil, bem como nos entendimentos consolidados nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF.
5. Ainda que a matéria discutida seja de ordem pública, o recurso deve atender aos requisitos formais exigidos para sua admissibilidade, incluindo a necessidade de impugnação específica.
6. No caso concreto, o agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a aplicação da SELIC, sem demonstrar o desacerto específico da decisão que afastou sua incidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício pelo juízo, mas isso não exime a parte recorrente do dever de observar os requisitos formais de admissibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.016, III; 223; 507.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 283; STJ, Súmula 182; STJ.